Tribunal: TJDFT
Processo: 0722372-32.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-12
Data de publicação: 2021-08-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE DINHEIRO. COOPERATIVA CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. IMPENHORABILIDADE DE BENS ESSENCIAIS. INVIABILIDADE DA CONTINUIDADE DO SERVIÇO NÃO DEMONSTRADA. PEQUENA MONTA EM RELAÇÃO ÀS RECEITAS E DESPESAS.

1. A jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça admite a penhora de bens de concessionárias de serviço público, quando não demonstrada a sua imprescindibilidade para a continuidade das atividades.

2. No caso, considerando que a quantia alcançada pelo Bacenjud mostra-se relativamente diminuta, em comparação com as receitas mensais da agravante, ela não se encontra alcançada pela proteção da impenhorabilidade.

3. O déficit financeiro do devedor não afasta a possibilidade de penhora, uma vez que, não tendo sido instaurado concurso universal entre os credores, a existência de despesas mensais elevadas não caracteriza fundamento para que o devedor deixe de adimplir as obrigações perante o credor que ingressou em juízo para exigir legitimamente o que lhe é devido.

4. Agravo de instrumento provido.